Tribunal: TJBA
Processo: 8116271-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116271-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDLENE SILVA DUARTE

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL
.
RECURSO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO OU SOFRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
No
presente
caso, o recurso de apelação é
parcialmente

esvaziado
, uma vez que a sentença
vergastada realizou o acolhimento dos pleitos autorais destinados à inexigibilidade do débito e à retirada do nome da Autora do sítio digital “Serasa Limpa Nome”.

2.
Desta forma, a insurgência, em grau recursal, que se destina à “exclusão dos dados da parte autora de banco de dados do 'SERASA' e/ou 'SERASA LIMPA NOME' [...] no que ser refere aos DÉBITOS PRESCRITOS discutidos nestes autos”, se afigura
inóqua
, haja vista a clarividente impossibilidade de melhora da condição autoral.

3. Como é cediço, a norma civil, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a, de forma inseparável ao ato ilícito, de modo que, na falta deste, inexiste o dever indenizatório. O ato ilícito, por sua vez, para restar configurado, depende da observância de pressupostos objetivos e subjetivos.

4.
Q
uanto à alegação de que a manutenção da dívida no Serasa Limpa Nome rebaixa o score da
apelante
, não há prova de tal influência
.
Deve-se rememorar
que a
quitação da dívida não reestabelece, de forma automática, a segurança na concessão de crédito. Além disso, o sistema de “credit scoring” é um modelo estatístico que considera múltiplas variáveis, não havendo prova da influência que os débitos prescritos possuem sobre a pontuação da parte autora,
que sequer anexou extrato de seu score para demonstrar que sofreu algum dano em razão da cobrança da dívida ora questionada.

5.
N
esse sentido, ausente prova de que a apelante sofreu danos pela inclusão de seu nome no site Serasa Limpa Nome, não fica configurada a ocorrência de danos morais.

6.
R
ecurso
Autoral
conhecido parcialmente e, na parte conhecida,

improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8116271-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDLENE SILVA DUARTE
e como apelada
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE do apelo e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso autoral

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .